Tribunal: TJES
Processo: 5007555-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007555-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANANDA GUTIERREZ DE ALMEIDA e outros (8)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE PROVAR EXISTÊNCIA DE VAGAS E NECESSIDE DE PROVIMENTO. ART. 397 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. “
Dispõe o art. 397, do CPC, que o pedido de exibição de documentos conterá: i) a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; ii) a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; iii) as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023655-33.2015.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWRTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 23/11/2023);

3. Os recorrentes descreveram de forma adequada e suficiente os documentos e informações que pretendem o acesso, cujo domínio é das agravadas, apontando a finalidade própria e específica, notadamente apurarem a existência de vagas e respectiva necessidade de nomeação do certame, cujo ônus da prova estão a eles atribuídas, atendendo, então, os requisitos legais para a exigência da exibição;

4.

Recurso provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5007555-47.2024.8.08.0000

Agravantes: Ananda Gutierrez de Almeida e outros

Agravados: Estado do Espírito Santo e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão (Id 8640104) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária, indeferiu o pedido de exibição de documentos pleiteado pelos autores.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que (a) para subsidiar sua pretensão, é imprescindível a apuração das vagas existentes, ocupadas e vagos ao tempo do termo final do concurso, notadamente para a devida aplicação do tema repetitivo 784 do STF; (b) o objeto é a demonstração da existência de vagas durante a validade do concurso e a preterição arbitrária e ilegal, pelo comportamento das recorrentes que demonstram a efetiva necessidade de nomeação; (c) o magistrado já intimou as partes para apresentarem alegações finais, colocando em risco a oportunidade de constituição da prova.

Decisão deferindo a tutela recursal de urgência (Id 8741182).

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo pretendendo a retratação ou julgamento colegiado da decisão que deferiu a tutela de urgência (Id 9195260).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (Id 9195274) e da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (Id 9484338) pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Os agravantes buscam a tutela de urgência para que os recorridos sejam obrigados a apresentarem, no prazo de sessenta dias, documentos que demonstrem o número de cargos de Defensor Público existentes, ocupados e vagos no Estado do Espírito Santo (i) na data da publicação do edital do concurso e (ii) na data de vencimento do prazo de validade do concurso, em 19/12/2019.

Para tanto, sustentam, em síntese, que é imprescindível a apuração das vagas existentes e vagas ocupadas ao tempo do termo final do concurso para o direito vindicado na ação, notadamente para a devida aplicação do tema repetitivo 784 do STF.

Conforme já esclareceu esta Câmara, “
Dispõe o art. 397, do CPC, que o pedido de exibição de documentos conterá: i) a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; ii) a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; iii) as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023655-33.2015.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWRTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 23/11/2023)

Os recorrentes descreveram de forma adequada e suficiente os documentos e informações que pretendem o acesso, cujo domínio é das agravadas, apontando a finalidade própria e específica, notadamente apurarem a existência de vagas e respectiva necessidade de nomeação do certame, cujo ônus da prova estão a eles atribuídas, atendendo, então, os requisitos legais para a exigência da exibição.

Por sua vez, com o direcionamento para as alegações finais, é evidente a pretensão de encerramento da fase instrutória pelo magistrado, o que prejudicaria a apuração e uso das informações solicitadas.

Desta forma, estão demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida antecipatória.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, confirmando a liminar concedida, determinar que o Estado do Espírito Santo e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no prazo já fixado, apresentem os documentos que demonstrem o número de cargos de Defensor Público existentes, ocupados e vagos no Estado do Espírito Santo (i) na data da publicação do edital do concurso e (ii) na data de vencimento do prazo de validade do concurso, em 19/12/2019.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.